Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0716387-45.2021.8.07.0001, a qual rejeitou a impugnação aviada pela parte executada/embargante, bem como homologou o laudo pericial para fixar a obrigação em R$ 78.553,56 (setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), atualizada até a data de 18/2/2022. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 45480297): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual, diante da necessidade de apuração do débito, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial (ID 121372218). Cálculos apresentados no ID 121790953. Oportunizada manifestação, sobreveio discordância da parte exequente com os cálculos apresentados, sustentado que a os encargos moratórios tiveram como base de cálculo o valor remanescente do débito e não a integralidade da condenação. Por outro lado, a parte executada permaneceu inerte, conforme atesta certidão de ID 124568077. Por meio da Decisão de ID 128574158 foi homologado o Laudo Pericial, que foi combatida por meio da interposição de Agravo de Instrumento. O referido recurso foi provido para, “reformando a decisão recorrida, determinar a aplicação de multa e de honorários de sucumbência do cumprimento de sentença sobre o valor integral perseguido nessa fase” (ID 140942152). Retificação do Laudo Pericial no ID 144276672. Oportunizado manifestação, veio aos autos concordância da parte exequente com os cálculos (ID 121278778), seguida da discordância da parte executada (ID 147621379). Contudo, verifico que o Laudo Pericial de ID 144276672 observou estritamente os comandos emanados deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 140942152), razão pela qual o inconformismo da parte executada não deve prosperar. Neste cenário, considerando que a metodologia empregada pela contadoria observou estritamente os comandos legais, bem como aqueles que espelham o título executivo judicial, REJEITO a impugnação aviada pela parte executada. Paralelamente, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 144276672 para fixar a obrigação em R$ 78.553,56 (setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), atualizada até a data de 18/2/2022. Preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e ao sistema de distribuição da 2a instância), concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o executado complementar o valor depositado, com as atualizações devidas. Caso haja pagamento, intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC. Anuindo com o valor ou transcorrido "in albis" o prazo supramencionado, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento. I”. O agravante narra, em suas razões recursais (ID 45480287), que na origem trata-se de cumprimento de sentença oriundo das decisões proferidas nos autos n. 0716387-45.2021.8.07.0001. Afirma que a decisão agravada não merece prosperar, visto que os cálculos apresentados pela Contadoria não estão de acordo com as decisões proferidas no processo, razão pela qual merece reforma. Salienta que a Contadoria Judicial computou corretamente as cominações determinadas nos julgados. Todavia, houve equívoco na aplicação de 10% (dez por cento) para cada cominação também sobre a diferença. Desta forma, resta caracterizada dupla incidência das cominações (honorários advocatícios e multa do art. 523 do Código de Processo Civil), sendo que a última aplicação deve ser extirpada, ou seja, dos 13% (treze por cento) e dos dois de 10% (dez por cento). Diz que a diferença remanescente devida para a parte agravada é apenas o principal corrigido e os juros mensais, pois tal diferença já decorre da aplicação de todos os encargos, principal, honorários (nas duas fases e multa do art. 523 do Código de Processo Civil). Assim, o valor correto do saldo remanescente devido pelo Banco agravante perfaz a monta de R$ 10.372,20 (principal + honorários advocatícios (conhecimento e execução) + multa do art. 523 do Código de Processo Civil) até dezembro/2022, com os decotes necessários. Afirma que, em caso de entendimento contrário, estaríamos diante de uma situação de condenação dúplice, objetivando o enriquecimento ilícito pela parte agravada, fato este que é vedado pela legislação civil. Aduz que o laudo da Contadoria está contido de defeitos pontualmente indicados, razão pela qual não há que se manter sua homologação. Assevera que os cálculos homologados encontram-se em completo exagero, elaborados sem o crivo do contraditório, e com especificações que em momento algum foram apontadas, razão pela qual não podem prosperar. Em razão disso, necessário se faz que o quantum seja apurado pela perícia judicial técnica, por meio de perito judicial de confiança do Juízo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por uma das partes. Pontua que estão evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, o que por via de consequência denota a possibilidade de concessão do efeito suspensivo ao caso em comento nos termos da norma do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que se está diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, dando-lhe ao final total provimento, reformando-se a decisão agravada e fixando como devido o importe residual de R$ 10.372,20. Outrossim, em caso de entendimento contrário, requer ao menos seja designada perícia técnica por perito de confiança do Juízo, para que elabore parecer técnico e apure o real valor devido nos autos, evitando o enriquecimento ilícito por uma das partes. Preparo juntado (ID 45480291). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0716387-45.2021.8.07.0001, a qual rejeitou a impugnação aviada pela parte executada/embargante, bem como homologou o laudo pericial para fixar a obrigação em R$ 78.553,56 (setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), atualizada até a data de 18/2/2022. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 12 de abril de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada